Tribunal: TJMT
Processo: 1031129-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TORTURA (LEI 9.455/1997, ART. 1º). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ACESSO AOS AUTOS SIGILOSOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Andressa Corrêa Pereira em favor de Fellipe Nicastro Silva, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031129-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (IMPETRANTE), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), FELLIPE NICASTRO SILVA - CPF: 069.718.411-07 (PACIENTE), BRUNO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 051.171.451-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONES DE OLIVEIRA MARTINI - CPF: 037.500.281-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 067.978.831-05 (VÍTIMA), HECTOR IRINEU ALVES SILVA - CPF: 062.597.431-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA POR TORTURA (LEI 9.455/1997, ART. 1º). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ACESSO AOS AUTOS SIGILOSO
S
. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Andressa Corrêa Pereira em favor de Fellipe
Nicastro
Silva, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colíder/MT (Proc. n. 1001728-78.2025.8.11.0009), que decretou a prisão preventiva (09/09/2025) por suposta prática de tortura em 15/08/2025 (Lei 9.455/1997, art. 1º). Pleitos: revogação da custódia por nulidade do decreto (ausência de fundamentação concreta, descrição mínima dos fatos e indícios de autoria), inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e aplicação de cautelares do art. 319 do CPP; alegação de cerceamento de defesa por segredo de justiça e necessidade de acesso aos autos. Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo conhecimento parcial (perda do objeto quanto ao acesso já deferido em 11/09/2025) e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda parcial do objeto quanto ao pedido de acesso aos autos; (
ii
) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está lastreado em fundamentação concreta e contemporânea (CPP,
arts
. 312, 313 e 315), revelando
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis

e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda parcial do objeto da impetração quanto ao acesso aos autos, pois a habilitação defensiva foi deferida na origem em 11/09/2025, fulminando a alegação de cerceamento de defesa apoiada na SV 14/STF e no art. 7º, XIV e XV, da Lei 8.906/94.

Atende-se ao art. 312 do CPP, porque a decisão impugnada demonstra a materialidade (B.O., autos de apreensão, exames de corpo de delito, fotografias e reconhecimento fotográfico) e os indícios de autoria (depoimentos e reconhecimento).

Satisfaz-se a exigência de fundamentação concreta e contemporânea (CPP,
arts
. 312, § 2º, e 315, § 2º), ao destacar a gravidade do modus operandi — tortura perpetrada em “salve” ligado a organização criminosa, com violência extrema — e o risco atual à ordem pública.

Evidencia-se o
periculum
libertatis
pelo risco de reiteração, deduzido de elementos objetivos: investigações e boletins de ocorrência envolvendo o paciente (agressão/ameaça à companheira e posse/porte irregular de arma), além da fuga ao avistar a polícia, consoante a própria decisão que converteu a prisão.

Demonstra-se o cabimento legal da preventiva (CPP, art. 313, I), pois o crime de tortura possui pena máxima superior a 4 anos, não havendo antecipação de pena (CPP, art. 313, § 2º).

Justifica-se a inadequação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 282, § 6º, e 319), diante da gravidade concreta dos fatos e do risco atual à ordem pública, conforme orientação consolidada (Enunciado 43 da TCCR/TJMT e precedentes do STJ).

Afasta-se a suficiência de condições pessoais favoráveis, que não prevalecem sobre o
periculum
libertatis
, nos termos dos enunciados locais e da jurisprudência do STJ.

Corrobora-se a custódia pela jurisprudência citada, que admite a preventiva diante da gravidade concreta e do contexto de atuação organizada, com registros de ilicitudes correlatas e tentativa de evasão (STJ,
AgRg
no RHC 218.249/RS; STJ,
AgRg
no RHC 131557/SE; STJ, HC 847376/RS; TJMT, N.U 1002226-41.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1024699-84.2025.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido; ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que decreta a prisão preventiva por tortura é válida quando expõe, com base em elementos dos autos, a materialidade, os indícios de autoria e o risco atual à ordem pública, atendendo aos
arts
. 312 e 315 do CPP. 2. A gravidade concreta do
modus operandi
em “salve” vinculado a organização criminosa evidencia periculosidade e autoriza a custódia para garantia da ordem pública. 3. A existência de investigações, boletins de ocorrência e condutas correlatas permite inferir risco de reiteração delitiva sem violar a presunção de inocência, consoante entendimento do STJ e o Enunciado 6 da TCCR/TJMT. 4. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando a dinâmica dos fatos revela risco atual, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP e do Enunciado 43 da TCCR/TJMT. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
. 6. Fica prejudicado o pedido de acesso aos autos quando já deferida a habilitação da defesa na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 311, 312, § 2º, 313, I e § 2º, e 315, § 2º; Lei 9.455/1997, art. 1º; Lei 8.906/1994, art. 7º, XIV e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 14; STJ,
AgRg
no RHC n. 218.249/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 131557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/04/2021,
DJe
13/04/2021; STJ, HC n. 847376/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
11/11/2024; TJMT, N.U 1002226-41.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25/03/2024; TJMT, N.U 1024699-84.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 29/08/2025; Enunciados Criminais n. 06 e n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Andressa Corrêa Pereira
em favor de
Fellipe
Nicastro
Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT
(Processo de referência n. 1001728-78.2025.8.11.0009).

O impetrante narra
que o paciente foi preso preventivamente em 09/09/2025, por suposto cometimento do crime de
tortura
(art. 1º da Lei 9.455/1997), referente a fatos de 15/08/2025, pugnando-se pela revogação da custódia por nulidade do decreto prisional (ausência de fundamentação concreta, descrição mínima dos fatos e indícios de autoria), insuficiência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; aduziu, ainda, cerceamento de defesa pelo segredo de justiça e a necessidade de acesso aos autos (ID:
313767353
).

A liminar foi
indeferida
em 11/09/2025, por decisão desta Relatoria (ID:
314046382
), ao fundamento de que a prisão preventiva se apoia em elementos concretos e atuais (gravidade do
modus operandi
, risco à ordem pública e às vítimas, materialidade e indícios de autoria colhidos em boletim de ocorrência, exames de corpo de delito, fotografias e reconhecimento fotográfico), bem como pela
perda do objeto
da insurgência quanto ao acesso aos autos, pois
deferida a habilitação
da defesa na origem na mesma data (11/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador
ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES
, opinou pelo
conhecimento parcial da impetração
, reconhecendo a
prejudicialidade
do pedido de acesso (em face da habilitação já deferida) e, no mérito, pela
denegação da ordem
, ante a fundamentação idônea do decreto preventivo (garantia da ordem pública, gravidade concreta, risco de reiteração e antecedentes/inquéritos em curso), reputando
insuficientes
as medidas alternativas e
irrelevantes
as condições pessoais, nos termos dos Enunciados Criminais n. 06 e n. 43 da TCCR/TJMT (ID:
316382373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente writ é tempestivo, foi impetrado por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado.

Entretanto, com relação a tese de cerceamento de defesa, ancorada na Súmula Vinculante 14/STF e nas prerrogativas do art. 7º, XIV e XV, da Lei 8.906/94,
resta prejudicada
, pois a
habilitação dos causídicos foi deferida
nos autos de origem em 11/09/2025, assegurando o acesso à integralidade do caderno investigativo (ID: 314046382).

P
ortanto,
apesar de
preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
constata-se a perda parci
a
l do objeto,
razão pela qual conheço
parcialmente do
Habeas Corpus
.

I – DA
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA
–
DO

FUMUS
COMMISSI
DELICTI
E DO
PERICULUM
LIBERTATIS

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

No caso em exame, verifica-se que tais requisitos estão devidamente demonstrados
, valendo

destac
ar trecho da decisão atacada, demonstrando a idoneidade da fundamentação,
in
verbis
:

I – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, insta salientar que merece atenção a representação da acusação pela
DECRETAÇÃO
da prisão preventiva de
BRUNO TEIXEIRA DA COSTA,

FELLIPE NICASTRO SILVA, JHONES DE OLIVEIRA MARTINI e de RONI ALVES DE OLIVEIRA
, com base no artigo 311, do Código de Processo Penal, notadamente por ser este o Juízo natural do feito.

Nessa senda, confira-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
.
TORTURA
. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A
prisão

preventiva
possui previsão constitucional (CF, art. 5º, LXVIII) e legal (CPP,
arts
. 312 e seguintes), sendo cabível quando presente fundamentação concreta na necessidade de garantia da ordem pública.

A gravidade concreta das condutas e o modus operandi evidenciam risco real à ordem pública, afastando a tese de fundamentação genérica ou abstrata. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da
prisão

preventiva
quando subsistem elementos concretos que revelam periculosidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ
(HC 847376/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
11/11/2024) e do TJMT por meio do Enunciado Orientativo nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II; ECA, art. 244-B; CP, art. 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 847376/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
11.11.2024; TJMT, N.U 1002226-41.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25.03.2024.

(N.U 1024699-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025. Publicado no DJE 29/08/2025)
Grifo nosso.

O artigo 312 do estatuto processual penal estabelece que “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Pois bem.

A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do boletim de ocorrência (id 204694424), auto de apreensão (id 204694424), exame de corpo de delito de ambas as vítimas (
id’s
204694424 e 204694424), fotos dos ferimentos (
id’s
204694424 – págs. 38/46, id 204694424 - Pág. 17/24) e termo de reconhecimento de pessoa por fotografia (id 204694424).

Os indícios de autoria originam-se dos termos de depoimentos de ambas as vítimas (
id’s
204694424 e 204694424), com destaque ao termo de reconhecimento de pessoa por fotografia (id 204694424).

A gravidade das condutas até aqui apuradas, demonstra a necessidade de resguardo da ordem pública, pois o delito foi supostamente praticado em um “salve”, procedimento inaugurado pelas organizações criminosas como verdadeiro poder paralelo, incluindo sessões de tortura de extrema agressividade, exposta no exame de corpo de delito de ambas as vítimas.

Igualmente, demonstra-se o perigo gerado pelo estado de liberdade de todos os agentes, tendo em vista que:

1)
BRUNO TEIXEIRA DA COSTA ("Chaveiro"):
Possui duas pistolas Taurus registradas em seu nome (.40 e .380 ACP) e um histórico criminal que inclui registros por porte ou posse ilegal de armas de fogo (B.O nº 2024.145932, 2022.12617, 2021.19532, 2021.159231), disparo de arma de fogo (B.O nº 2020.307724) e cumprimento de mandado de prisão (Processo 1000640-44.2021.8.11.0009), ocasião em que foram apreendidos dois revólveres Taurus sem registro e com numeração suprimida. Além disso, há registro de ameaça e lesão corporal contra sua companheira (B.O nº 2022.35786). A vítima Alexandre identificou Bruno como o portador da arma de fogo durante a tortura.

2)
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI ("Piercing"):
Registra duas ocorrências por tráfico de droga (B.O nº 2025.232665 e B.O nº 2020.196860), as quais indicam envolvimento com o crime organizado.

3) FELLIPE NICASTRO SILVA: É investigado em um boletim de ocorrência por agressão física e ameaça contra sua companheira (B.O nº 2025.149646). Também é alvo de investigação (A.I.P. 88.11.2025.25227) por porte ou posse irregular de arma de fogo. Importante salientar que Fellipe empreendeu fuga ao avistar a presença policial, evadindo-se do local onde um aparelho celular (Motorola G22) foi encontrado e apreendido.

4)
RONI ALVES DE OLIVEIRA ("Negão"):
Padrasto de ambas as vítimas, investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (B.O nº 2021.266939).

Por derradeiro, o delito de tortura ora apurado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que também autoriza a segregação cautelar.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA
de
BRUNO TEIXEIRA DA COSTA,

FELLIPE NICASTRO SILVA, JHONES DE OLIVEIRA MARTINI e de RONI ALVES DE OLIVEIRA
.

Assim, constata-se que a
decisão atacada ressaltou a gravidade da conduta imputada, consistente em
tortura praticada em contexto de “
salve
” associado a organização criminosa, com violência extrema
, circunstância que acentua a reprovabilidade e evidencia o risco de reiteração criminosa.

A esse respeito, dispõe a doutrina:

(...) a prisão preventiva deve ser motivada por
fatos concretos
, contemporâneos, e não se presta a antecipar cumprimento de pena, mas sim a resguardar a ordem pública ou a eficácia da persecução penal, quando demonstrado o perigo da liberdade do imputado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Prática Forense Penal
. – 15. ed., rev., atual. e reform. – Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos.

4. Com efeito, depreende-se da decisão impugnada que o paciente, em tese, teria "participado de uma sessão de tortura, empreendida em desfavor da vítima pela ausência de pagamento pelos entorpecentes adquiridos. A violência das agressões fora registrada em vídeo pelos investigados".

5. Ademais, "os investigados tentaram extorquir o genitor da vítima, para que este pagasse uma quantia para liberação de seu filho do cárcere. Essas condições, somadas à localização de porções de crack fracionadas, revelam a atuação do coacto na traficância de forma organizada, possivelmente com vinculação à facção criminosa".

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 218.249/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Portanto, t
rata-se de fato gravíssimo que
evidencia
, por si
só
, a
periculosidade concreta do agente
, justificando a prisão para garantia da ordem pública
.

Nesse diapasão, desnecessário se tratar de acusado reincidente, bastando a existência de maus antecedentes, c
onforme o
Enunciado 6 da TCCR/TJMT
, seguido também pela jurisprudência do STJ:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No presente caso, conforme destacado pela decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, o acusado “
FELLIPE NICASTRO SILVA: É investigado em um boletim de ocorrência por agressão física e ameaça contra sua companheira (B.O nº 2025.149646). Também é alvo de investigação (A.I.P. 88.11.2025.25227) por porte ou posse irregular de arma de fogo. Importante salientar que Fellipe empreendeu fuga ao avistar a presença policial, evadindo-se do local onde um aparelho celular (Motorola G22) foi encontrado e apreendido.”

Assim,
o
risco de reiteração delitiva
(
Periculum
Libertatis
)
resta evidenciado
.

Para a análise desse risco, sequer é necessária a verificação de outros processos em curso, diante dos
elementos concretos que justificam a necessidade da custódia
em razão da gravida
de

da
conduta
.

Desta feita
, resta evidenciado o
Periculum
Libertatis
,
tendo em vista o alto grau de reprovabilidade da condu
ta praticada e seu contexto de ocorrência.

II -

INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A decisão judicial expressamente considerou a
insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e
gravidade dos fatos imputados
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de risco de contaminação pela COVID-19 dentro dos presídios não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final
do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelo fato de tentar obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, consistente na tentativa de abertura de conta bancária e posterior acesso às vantagens econômico-financeiras, valendo-se, para tanto, de documentos supostamente falsos, somadas ao fato de que está foragida e de que possui ações penais em curso.
4 .
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.
6 .
Ressaltou-se, outrossim que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Tais elementos demonstram
gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração
, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, reconhecida
a perda do objeto
quanto ao pedido de habilitação/acesso aos autos; e,
na parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM

habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de
Fellipe
Nicastro
Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025